Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-30.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713956-30.2020.8.07.0015 RECORRENTE: ENIO RENATO ROCHA NASCIMENTO RECORRIDO: FRANCISCO JOSÉ PEREIRA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO FALSO EM SITE DE VENDAS. OLX. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE TERCEIRO GOLPISTA. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA CONDUÇÃO DO NEGÓCIO. AUSENTES OS ELEMENTOS JURÍDICOS CONFIGURADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. ART. 85,§8o DO CPC. APLICÁVEL. 1. Nos termos do artigo 481 do Código Civil são elementos constitutivos da compra e venda: as partes (comprador e vendedor), sendo implícita a vontade livre e sem vício; a coisa/bem e o preço. 2. No caso dos autos, comprador e vendedor foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro estelionatário que se valeu do site de anúncios de vendas OLX para obter informações do veículo do vendedor e atrair o pretenso comprador com falso anúncio forjado com preço mais atraente. 3. Conquanto ambas as partes tenham facilitado a atuação do estelionatário, vislumbrando a realização de bons negócios, a cautela necessária adotada pelo vendedor ao não entregar o veículo e nem assinar o DUT em nome do pretenso comprador antes do recebimento do valor da venda não foi adotada pelo comprador que, no provável afã de adquirir um veículo de luxo por preço abaixo da média de mercado, se precipitou realizando depósitos nas contas bancárias de terceiros sem se certificar se seriam as contas em que o vendedor receberia o valor do veículo. 4. Não há que se falar em dever de indenizar entre o vendedor e o pretenso comprador, uma vez que não caracterizado, na conduta do vendedor, o ato ilícito causador da lesão. O prejuízo do comprador decorreu da atuação do estelionatário e de sua falta de cautela na condução do negócio. 5. A interposição de recurso pela parte e a defesa de suas teses não configura, por si só, a má-fé. Portanto, incabível a condenação do apelante a esse título. 6. É certo que a fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício, em sede de recurso. Quando o valor da causa é muito baixo, mostra-se admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (Art. 85, §8o, do CPC). 7. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 481 e 945, ambos do Código Civil, pleiteando seja reconhecida a culpa concorrente do recorrido, a fim de que ele arque com a metade dos prejuízos suportados pelo recorrente em razão de golpe praticado por estelionatário por meio do site de anúncios OLX, tendo em vista ter restado comprovado que a efetiva transferência de numerário somente ocorrera em virtude da autorização concedida pelo recorrido. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 481 e 945, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Percebe-se que ambas as partes facilitaram a atuação do estelionatário, vislumbrando a realização de bons negócios. Todavia, não se pode deixar de reconhecer que a cautela necessária adotada pelo vendedor, ora apelado, ao não entregar o veículo e nem assinar o DUT em nome do pretenso comprador antes do recebimento do valor da venda, não foi adotada pelo comprador que, no provável afã de adquirir por R$ 95.000,00 um veículo de luxo cujo preço médio na época da negociação era em torno de R$ 127.000,00, se precipitou realizando depósitos na conta bancária de terceiro sem se certificar se seria a conta em que o vendedor receberia o valor do veículo. (...) no presente caso, sequer houve a compra e venda, pois o vendedor não recebeu pagamento pelo veículo e tampouco assinou o DUT e muito menos entregou o veículo ao pretenso comprador. Em razão da atuação do estelionatário, o pretenso comprador realizou depósitos em contras bancárias de terceiros. Nesse contexto, tem-se que não cabe ao apelado qualquer responsabilidade em indenizar o apelante, porquanto, também foi vítima da atuação do estelionatário e não praticou ato ilícito” (ID 43742342). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas” (AgInt no REsp n. 2.006.107/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial." (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.226.649/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025